Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-88.2020.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000800-88.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIA ALVES DE SOUSA - CPF: 947.595.706-59 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000800-88.2020.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Lilia Alves de Sousa e

Município de Poxoréu/MT

Recorrido(s):

Lilia Alves de Sousa e

Município de Poxoréu/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM PEDIDO DE DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIO PELO ENTE MUNICIPAL DE 20 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA O ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DOBRO DA CARGA HORÁRIA ALTERADA. DIFERENÇA DEVIDA. TEMA 514 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação visando o recebimento de valor retroativo referente à alteração da sua carga horaria de 20 horas para 40 horas, bem como pela nulidade do aumento de jornada de trabalho

20 horas semanais para 40 horas semanais (100% de aumento de carga horária), voltando assim à carga horária da parte recorrente para 20 horas semanais.

2. O Município de Poxoréu/MT, alega que o direito da servidora está prescrito, vez que a Lei Municipal foi criada em 2003 e a autora apenas ingressou com a presente ação em 2020, contudo, não há como acolher tal pretensão, tendo em vista que as parcelas pretendidas pela Servidora são de trato sucessivo que se renovam mês a mês, ocorrendo assim, a prescrição quinquenal.

3. Destaco que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção do seu regime jurídico, portanto, não há ilegalidade na majoração da jornada de trabalho dos servidores municipais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 514 do STF:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos
, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4.
Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
.
6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

4.
Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto a não aplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61, aos cirurgiões dentistas que integram ao regime estatutário:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –
CIRURGIÃ DENTISTA – CUMPRIMENTO DE 40 HORAS SEMANAIS – INCONGRUÊNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 3.999/61- NÃO OBSERVÂNCIA
– LEGISLAÇÃO QUE SÓ É APLICADA A PROFISSIONAIS CELETISTAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AÇÃO DE VIA ESTREITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Federal nº 3.999/61 só possui aplicação aos profissionais submetidos ao regime celetista, ou seja, os servidores públicos, independentemente do regime em que são submetidos, estão vinculados à conveniência e normas relativas à respectiva Administração.

Não é possível admitir, em sede de Mandado de Segurança, qualquer argumentação sem que possua respaldo nas provas juntadas, em razão da via estreita da ação, e os ditames legais relativos ao mandamus.

(N.U 0003105-95.2013.8.11.0050, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CIRURGIÃ DENTISTA –
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL N.º 3.999/61 - IMPOSSIBILIDADE
- DIPLOMA LEGAL QUE APENAS SE APLICA AO REGIME CELETISTA - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os termos da Lei Federal nº 3.999/61 não se aplicam aos servidores públicos estaduais com funções de Cirurgião Dentista, seja para reduzir-lhes a jornada ou para deferir-lhes o pagamento de horas extraordinárias, por se tratar de norma que não abrange as relações de trabalho albergadas pelo regime estatutário.

(N.U 0504004-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA - JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL N.º 3.999/61 - APLICAÇÃO RESTRITA - PRINCÍPIO FEDERATIVO - COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES.

Os termos da Lei Federal nº 3.999/61 não se aplicam aos servidores públicos municipais com funções de cirurgião dentista, seja para reduzir-lhes a jornada ou para deferir-lhes o pagamento de horas extraordinárias, porque aquela norma não abrange as relações de trabalho albergadas pelo regime estatutário.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1013578-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

5. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) Reconhecer o aumento de 100% da retribuição remuneratória em razão do aumento de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 40 horas semanais. b) Que seja aplicado o índice de 11,5% incidente no subsidio da parte requerente, com fulcro no princípio da irredutibilidade de vencimento e decisão em repercussão geral, no ARE 660010 do Supremo Tribunal Federal. c) Condeno o requerido em pagamento de indenização por dano material a parte requerente, atinente ao período pretérito imprescrito, considerando a prescrição quinquenal parcial e as parcelas vincendas no decorrer da ação. Devendo os encargos se darem a partir de julho/2009: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária, IPCA-E, de acordo com o Recurso Especial nº 1.492.221 – PR (2014/0283836-2) – Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, desde a data do vencimento de cada parcela.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recursos improvidos. As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022